Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de revisão de alimentos, com pedido de tutela de urgência.
2. Na sentença, os alimentos foram majorados para 50% do salário mínimo.
3. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, apresentou contestação com preliminar de nulidade da citação e, no mais, contestou a ação por negativa geral.
4. A sentença julgou procedente o pedido do autor para revisar a obrigação alimentícia para 50% do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Está em discussão a validade da citação por edital, ao argumento do réu, assistido pela Curadoria de Ausentes, de que não foram observados os requisitos previstos no artigo 256 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
7. A citação por edital deve ser realizada nas hipóteses excepcionais descritas no art. 256 do CPC.
8. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se forem infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição de informações sobre o seu endereço em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.
9. No caso em exame, a citação por edital foi determinada, sob o fundamento de que ocorreram inúmeras tentativas infrutíferas de se localizar o réu.
10. Foram realizadas pesquisas de endereço do réu pelos sistemas informatizados e o oficial de justiça tentou contacta-lo por e-mail e WhatsApp, demonstrando que houve esforço para realizar a citação pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do réu, não sendo necessário o esgotamento de todos os meios possíveis para encontrá-lo. A lei exige que se demonstre a tentativa frustrada de localização e que o réu se encontra em local incerto ou ignorado, mas não a exaustão de todos os recursos imagináveis."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 256.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07072435020218070000, Rel. LEILA ARLANCH, j. 02.06.2021; e Acórdão 1381375, 07269206620218070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 21.10.2021.